Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712655-51.2024.8.07.0001 RECORRENTES: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: JÉSSICA DANIELLE SANTOS MIGUEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA. ENTREGA. ATRASO. IMÓVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADAS. JUROS DE OBRA. DEVIDOS. NOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1.Apelações contra sentença que acolheu em parte os pedidos formulados na petição inicial para condenar nas obrigações de restituir os valores dos juros de obra e indenizar quantia a título de lucros cessantes em decorrência de atraso na entrega do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva; (ii) saber há competência da Justiça Federal para julgamento do feito; (iii) saber se os valores pagos a títulos de restituição dos juros de obra e indenização pelos lucros cessantes são devidos; (iv) saber se o valor fixado pelo Juízo de Primeiro Grau a título de indenização dos lucros cessantes foi correto; (v) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados corretamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A promitente vendedora é parte legítima para figurar no polo passivo em que se pretende indenização por valores pagos a título de juros de obra quando não se discute o contrato de financiamento firmado entre a promissária compradora e a Caixa Econômica Federal ou a legalidade de sua cobrança, mas tão somente o reconhecimento de que o pagamento ocorreu por culpa da construtora, ao atrasar a conclusão da obra. 4. A demanda que envolve a pretensão de reparação de danos pelo pagamento de juros de obra, em virtude do atraso da construtora, ocorre no exclusivo interesse de particulares, portanto a demanda deve ser julgada pela Justiça Comum. 5. A novação é uma causa extintiva não satisfatória da obrigação, em razão da constituição de uma nova obrigação que substitui a primeira. Aperfeiçoa-se com a conjunção de três (3) pressupostos: a) a existência de obrigação anterior válida; b) o acordo entre as partes para a constituição de nova dívida; c) a verificação do interesse subjetivo das partes em criar uma nova obrigação (animus novandi). 6. A novação não pode ser presumida, pois é imprescindível a existência dos pressupostos essenciais à sua configuração. 7. O valor a ser pago a título de lucros cessantes em decorrência do atraso na entrega do imóvel deve ser apurado em liquidação de sentença quando não há elementos concretos nos autos que evidenciem a quantia exata do prejuízo a ser ressarcido. 8. O Código de Processo Civil estabeleceu a regra de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação desprovida e apelação adesiva parcialmente provida. Teses de julgamento: "1. Não deve ocorrer a remessa dos autos para processamento e julgamento do feito na Justiça Federal quando o pedido de restituição dos valores pagos a título de juros de obra for formulado contra as construtoras, que tem legitimidade para figurarem no feito diante que a causa de pedir é o atraso na entrega do imóvel. 2. Há atraso na entrega do imóvel quando a construtora não entrega o bem no prazo previsto no contrato preliminar e não há novação que estabeleça outra data de entrega do bem. 3. O atraso na entrega de imóvel gera o dever de restituir os juros de obra no período do atraso e de indenizar os lucros cessantes, que devem ser apurados na fase de liquidação de sentença diante da ausência de elementos concretos que estabeleçam seu valor. 4. O valor da condenação, quando aferível, deve ser o parâmetro utilizado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais". ________ Dispositivos relevantes: CPC, art. 85 e § 2o, 932, III; CC, art. 360, I, 361, 389, parágrafo único, 393, 462, 463. Jurisprudência Relevante: TJDT, ApCiv 0016290-72.2015.8.07.0009, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Segunda Turma Cível, j. 1.7.2020; TJDFT, ApCiv 0012324-91.2016.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, j. 30.9.2020; STJ, AgInt no AREsp 1181127, Rel Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma Cível, j. 22.5.2018; TJDF, ApCiv 0708901-48.2022.8.07.0009, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 19.7.2023; TJDFT, ApCiv 0716474-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 3.2.2022; TJDFT, ApCiv 20130310216878, Rel. Des. Sebastião Coelho, Quinta Turma Cível, j. 9.7.2014; TJDFT, ApCiv 20130110292067, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 30.4.2014; TJDFT, ApCiv 0021040-44.2015.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 5.5.2021; TJDFT, ApCiv 20160110314959, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, j. 8.2.2017. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 360, inciso I, do Código Civil, asseverando que houve novação da obrigação relativa ao prazo de entrega, além de ser válido o prazo estipulado no contrato de compra e venda; b) artigo 393 do CC, afirmando a ocorrência de caso fortuito e/ou força maior decorrente da pandemia de COVID-19, de modo que deve ser afastada a responsabilidade das recorrentes pela mora contratual e, consequentemente, julgados improcedentes os pedidos indenizatórios. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/MG e do STJ; c) artigo 926 do Código de Processo Civil, sustentando que a condenação em lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel é o aplicável ao caso. Aduzem que ao determinar que o valor dos lucros cessantes seja apurado em fase de liquidação, a decisão colegiada acabou por estabelecer excessiva onerosidade às partes, especialmente às insurgentes, que arcarão com os custos de uma perícia técnica, contrariando, ainda, os princípios da celeridade e da economia processual, ao prolongar indevidamente a solução da controvérsia. Indicam, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do TJ/PA, do TJ/CE, deste Tribunal de Justiça, e do STJ. Requerem, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no tocante ao indicado malferimento aos artigos 360, inciso I, e 393, ambos do Código Civil, e 926 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: Concluo que não houve novação, pois esta não foi prevista expressamente e não há provas de que tenha ocorrido tacitamente. Registro que a prova da novação, por tratar-se de um fato desconstitutivo do direito do autor, cabia a José Celso Gontijo Engenharia S.A. e à Iota Empreendimentos Imobiliários S.A., que não se desincumbiram desse ônus processual. O contrato de compra e venda previu o término da construção e legalização do bem em 9.10.2023 (cláusula B.7.1), com cláusula de tolerância de cento e oitenta (180) dias (cláusula 4.9) sem os requisitos da novação [...] O estado de emergência de saúde pública em decorrência da pandemia do coronavírus não pode ser usado como pretexto para justificar o inadimplemento. O pedido de exclusão da responsabilidade pelo atraso na conclusão do objeto do contrato entabulado deve ser devidamente instruído por documentos que atestem as alegações feitas [...] Ocorre que o valor dos lucros cessantes é controverso. Observo que não há nos autos elementos seguros para fixar a indenização a referido título, de modo que o arbitramento do valor devido deve ocorrer em sede de liquidação de sentença (ID 67855477). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matérias de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, óbices também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional (REsp n. 2.208.666/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 12/6/2025). O recurso também não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgados deste Tribunal de Justiça, pois à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 73397488. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016